Tribunal: TJDFT
Processo: 0716656-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. CONDOMÍNIO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. ASSEMBLEIA. VÍCIOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A convenção condominial cria direitos e obrigações para o condomínio e os condôminos, cuja observância é necessária para garantir a segurança jurídica e preservar a autonomia da vontade de todos os envolvidos.
3. Há indícios de que o edital de convocação da assembleia geral extraordinária, convocada para destituir o síndico, não observou o quórum mínimo exigido na convenção condominial, o que afasta a aplicação dos precedentes jurisprudenciais mencionados no recurso, sobretudo porque a controvérsia é anterior à realização do ato e envolve a validade do correspondente edital de convocação.
4. A análise aprofundada sobre os temas controvertidos depende de cognição exauriente, que só pode ser feita no processo de origem, momento em que as partes poderão exercer o contraditório e a ampla defesa.
5. Recurso conhecido e não provido.